Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, SIGILO DA CORRESPONDÊNCIA, DADOS E COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS (ART. 5o, INCISOS X E XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (LEI No 9.296/1996). QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. ULTIMA RATIO. ESTRITA NECESSIDADE E URGÊNCIA. IMPROCEDENTE.

1. Os direitos a inviolabilidade da intimidade, do sigilo da correspondência, dados e comunicações telefônicas são assegurados a todos, na forma preconizada pelo art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal.

2. A Lei no 9.296/1996, ao regulamentar o inciso XII do art. 5o da CF, dispõe, em seus arts. 1o e 2o, que a interceptação das comunicações telefônicas somente pode ser decretada no âmbito de processo criminal e dependerá de ordem de juiz competente, sob segredo de justiça. Tal medida condiciona-se às seguintes hipóteses: emanada por ordem judicial, com a finalidade de investigação criminal ou instrução processual penal e realizada na forma estabelecida em lei (existência de indícios razoáveis de autoria ou participação; fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e quando a prova não puder ser feita por outros meios).

3. Os dados telefônicos não são protegidos pela inviolabilidade descrita no inciso XII do art. 5o da Constituição Federal por não violar a efetiva comunicação entre os interlocutores. Eventual quebra de sigilo deve, pois, ser fundamentada, nos termos do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

4. As medidas de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos apenas podem ser determinadas pelo d. Juízo competente como ultima ratio, a evidenciar a estrita necessidade e urgência requeridas, sendo o único meio capaz de realizar a prova. No particular, eventual deferimento do pleito ministerial seria um tanto inócuo levando-se em consideração o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal e o caráter excepcionalíssimo das medidas cautelares, sobretudo por não vislumbrar espaço para o comércio clandestino dos imunizantes neste atual cenário. Nada impede, por outro lado, a busca dos meios ordinários para a obtenção das provas dos fatos noticiados.

5. Reclamação criminal improcedente.